Tribunal: CARF
Processo: 10320.005168/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/07/2004
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL 68).
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, e arts. 284, II, com redação dada pelo Decreto no 4.729/2003, e 373 do RPS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado para este feito, o resultado do julgamento do processo da obrigação tributária principal, por constituir-se em questão antecedente ao dever instrumental.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Mera irregularidade, consistente em suposta imprecisão da caracterização do sujeito passivo, que não prejudique o exercício do contraditório e ampla defesa, não gera nulidade do lançamento fiscal.
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL CONDUZIDO POR UNIDADE DA RFB DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. No 27.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da RFB de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO. SÚMUAL CARF No 196.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas, por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32- A da Lei 8.212/91.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SÚMULA CARF No 163.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.005168/2007-27
ACÓRDÃO
2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/07/2004
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL
68).
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação de
regência, sujeitando-se a multa do art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91,
acrescentado pela Lei no 9.528/97, e arts. 284, II, com redação dada pelo
Decreto no 4.729/2003, e 373 do RPS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado para este
feito, o resultado do julgamento do processo da obrigação tributária
principal, por constituir-se em questão antecedente ao dever instrumental.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Mera irregularidade, consistente em suposta imprecisão da caracterização
do sujeito passivo, que não prejudique o exercício do contraditório e ampla
defesa, não gera nulidade do lançamento fiscal.
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL CONDUZIDO POR UNIDADE DA RFB DIVERSA
DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF. No 27.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da RFB de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO. SÚMUAL CARF No 196.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
2
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas, por
descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada
mediante a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32
da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com
as regradas no art. 32- A da Lei 8.212/91.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SÚMULA CARF
No 163.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao presente recurso, somente
para determinar o recálculo da multa de ofício sobre o período não decaído (competências de
12/2001 a 07/2004), aplicando-se a retroatividade benigna, com base na Súmula CARF n. 196.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
3
Wilderson Botto, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/REC -
acórdão no 11-24.414, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela
contribuinte, em face do AIOA - DEBCAD no 37.069.914-9.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 328/338):
Tem-se em discussão Auto-de-Infração - AI lavrado por ter o contribuinte autuado deixado
de incluir, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
do período de 09/2000 a 12/2004:
a) diretores não-empregados;
b) contribuintes individuais que lhes prestaram serviços;
c) individuais; segurados empregados erroneamente enquadrados como
contribuintes;
d) cooperados que prestaram serviços por intermédio de cooperativa de trabalho.
Segundo o relatório fiscal de fls. 16/21, os segurados empregados, erroneamente
classificados como contribuintes individuais, foram identificados por meio de relações de
pagamento a pessoas físicas, recibos de pagamentos a autônomos (RPA), informações na
contabilidade e DIRF.
Os ditos segurados exerciam atividades em que os requisitos da pessoalidade,
continuidade, subordinação e salário estavam presentes, em funções ligadas à atividade
fim da empresa, como maloteiros de numerários, transportadores de valores e
documentos bancário, e vigias.
Ainda informou o autuante que o autuado, prestador de serviço na área de vigilância
privada e transporte de valores, pertencia ao Banco do Estado do Maranhão (BEM S.A.), o
qual foi incorporado pelo Banco BRADESCO S.A., em leilão realizado em 10/02/2004.
Posteriormente, o autuado foi incorporado à empresa BEM Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. (BEM DTVM).
A multa foi aplicada de acordo com o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n° 8.212/1991, c/c o
art. 284, incisos II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999.
O autuado apresentou, a fls. 168/192, impugnação, na qual, arguiu, em preliminar:
a) que o AI foi lavrado em face de pessoa jurídica inexistente, pois que tem como
sujeito passivo a pessoa jurídica BEM - Vigilância e Transporte de Valores S/A,
inscrita no CNPJ sob o número 06.934.228/0001-35, extinta por incorporação em
31/08/2004, conforme instrumento particular de alteração contratual da empresa
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
4
BEM - Títulos e Valores Mobiliários Ltda. anexo i impugnação, nos termos do art.
227, § 3o da Lei n° 6.404/76;
b) que não se poderia lavrar autuação contra pessoa jurídica inexistente no mundo
jurídico;
c) que a empresa incorporadora pertence à 8a Regido Fiscal da Receita Federal do
Brasil - RFB, pois tem sede na cidade Osasco/SP, pelo que não é competente para a
lavratura a Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRFB de São Luís/MA,
jurisdicionada 3a Região Fiscal da RFB, nos termos do art. 168, inciso I, da Portaria
MF n° 95/2007;
d) que a lavratura por autoridade incompetente viola o art. 10 do Decreto
70.235/72, devendo ser o mesmo cancelado nos termos do art. 59, inciso I, do
mesmo Decreto;
e) que o art. 9o, § 2o, do Decreto 70.235/72, tem de ser interpretado junto com o
art. 12, do mesmo diploma, que impõe ao servidor não competente, para
formalizar a exigência tributária, o ônus de comunicar tal fato ao seu superior
hierárquico.
No mérito:
a) que o período compreendido entre 09/2000 e 11/2002 foi atingido pela
decadência do direito de lançar, haja vista o prazo quinquenal previsto no CTN e a
inconstitucionalidade do art. 45, da Lei 8.212/91;
b) que certos recolhimentos efetuados não foram considerados, pelo que não há
que se exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, quando a principal
foi adimplida;
c) que deve ser cancelada a autuação no que diz respeito às contribuições
destinadas ao INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, haja vista que, após a Emenda
Constitucional no 32/2001, as contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico devem ter, como base de cálculo, na hipótese de alíquota ad valorem, o
faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o
valor aduaneiro, do que se extrai a impossibilidade de ter, como base, a folha de
pagamento;
d) que requer a realização de diligência, com fundamento no art. 16, inciso IV, do
Decreto 70.235/72 e no art. 11, da Portaria RFB no 10.875/2007, caso não sejam
acatados os argumentos anteriores, a fim de esclarecer: i) se houve, efetivamente,
pagamentos passíveis de incidência de contribuições previdenciárias; ii) se os
valores exigidos são consistentes, quando confrontados com os documentos fiscais
e contábeis; e iii) se, quando analisados os valores recolhidos, há ainda valores a
serem recolhidos;
e) que a taxa SELIC, que visa à remuneração do investidor, não pode ser aplicada
como sanção por atraso no cumprimento da obrigação; c
f) que a criação da taxa SELIC por Resolução do Conselho Monetário Nacional e do
Banco Central ofende ao princípio da legalidade, bem como ao art. 161, § 1o do
CTN, devendo limitar-se os juros a 1% ao mês.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
5
A competência para julgamento do processo foi transferida para a Delegacia de
Julgamento em Recife/PE, através da Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) no 564, de 04/04/2008 (DOU de 07/04/2008).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/07/2004
PREVIDENCIARIO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIDADE LANÇADORA. COMPETÊNCIA.
O relatório da autoridade fiscal detalha, integralmente, todas as transformações
estatutárias por que passou o autuado.
Não sendo a ata da assembleia geral que autorizou a incorporação levada a registro, na
sede da incorporada, instruído com certidão de arquivamento do ato da incorporadora,
não se pode opor a operação a terceiros que não participaram do ato.
PREVIDENCIARIO. QUINQUENAL. DECADÊNCIA.
Segundo a súmula vinculante n° 8 do STF, são inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/91, pelo que se aplica o art. 173 do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ADIMPLEMENTO. NECESSIDADE.
O recolhimento de tributos (obrigação principal) não afasta a responsabilidade em
adimplir às obrigações instrumentais (acessórias).
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO.
Simples pedido de reavaliação dos fatos não é necessário para demandar a realização de
diligência.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 02/12/2008 (fls. 338/404), a contribuinte,
por procurador habilitado interpôs, em 29/12/2008, recurso voluntário (fls. 378/), insurgindo-se
contra a manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I –
DOS FATOS; II – DA PRELIMINAR: II.1 – Da Ilegitimidade Passiva; II.2 – Da Nulidade Do Auto de
Infração, por ter sido lavrado por autoridade com jurisdição em Delegacia não competente para
Fiscalizar o Recorrente; II.3 – Do Cerceamento de Defesa - Indeferimento do Pedido de Diligência;
III – DO MÉRITO: III.1 – Da extinção parcial do crédito tributário constituído, por meio de
pagamento: alguns valores pagos pelo Recorrente a título de Contribuições Previdenciárias não
foram considerados; III.2 – Da invalidade da exigência das contribuições devida ao INCRA, ao SESC,
ao SENAC e ao SEBRAE após a Emenda Constitucional no 33/2001; III.3 – Da Revogação do
Fundamento Legal para a Aplicação da Multa - Necessidade de Aplicação da Retroatividade
Benigna. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial e administrativa para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma parcial da decisão recorrida, com o cancelamento
do auto de infração lavrado e o seu arquivamento definitivo.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
6
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 405/430.
Em 02/09/2009, peticiona requerendo a juntada de substabelecimento (fls.
437/438).
Em 29/11/2011, o julgamento foi convertido em diligência, devendo retornar à
origem a fim de que seja informado se o lançamento fiscal referente à obrigação principal já teve o
seu trânsito em julgado administrativo, e se não, qual a situação desse lançamento, com a
intimação da contribuinte sobre o resultado da diligência, no prazo de 30 dias (fls. 441/446).
Em 04/12/2011 e 16/01/2012, peticiona requerendo novas juntadas de
substabelecimentos (fls. 460/464).
Em 27/05/2020, peticiona pugnando pela aplicação das alterações promovidas pela
nova redação do inciso IV dos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91, ao caso concreto, caso se
entenda pelo descumprimento dos deveres instrumentais capitulados (fls. 490/501).
Em 10/01/2023, foi determinado o sobrestamento do presente feito para aguardar
o julgamento de primeira instância da lide relativa à obrigação principal e, posteriormente, apense
as demandas para que caminhem em conjunto (fls. 511/513).
Em 20/02/2025, com o cumprimento do despacho de saneamento proferido, e
considerando que o conselheiro relator Rayd Santana Ferreira, não mais integra os colegiados
desta 2a Seção de Julgamento, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 515), sendo-me
distribuído em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade parcial do lançamento,
em face da ilegitimidade passiva da contribuinte, uma vez que o auto de infração teve como
sujeito passivo apenas a pessoa jurídica incorporada, a qual na data da autuação já se encontrava
extinta; por ter sido o lançamento lavrado por autoridade com jurisdição em delegacia não
competente para promover a aludida fiscalização; e cerceamento do direito de defesa em face do
indeferimento do pedido de diligência formulado.
Contudo razão não lhe socorre.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
7
Em relação aos vícios apontados, tais alegações novamente repisadas já foram
detidamente apreciadas pela DRJ/REC, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls.
331/335):
Da legitimidade passiva e competência para o lançamento fiscal
É certa a responsabilidade da pessoa jurídica resultante de fusão, transformação ou
incorporação, pelos tributos devidos pelas pessoas jurídicas fusionadas, transformadas ou
incorporadas até a data do ato, nos termos expressos do art. 132, do CTN.
No relatório de fls. 16/21, o auditor autuante descreveu, minuciosamente, as
transformações societárias e a operação de incorporação da empresa BEM- Vigilância e
Transporte de Valores S/A pela empresa BEM DTVM, ambas pertencentes, A época, ao
mesmo grupo empresarial.
Ainda, na identificação do sujeito passivo, o autuante fez identificar não só a empresa
sucedida, mas também a sucessora e sua controladora.
O fato de identificar-se a sucessora e a sucedida é da maior relevância quando da
especificação dos fatos geradores essa autuação, haja vista que incorridos pela empresa
incorporada, antes da incorporação.
Embora desnecessária, a inclusão da empresa controladora no campo descritivo do sujeito
passivo não macula a autuação, haja vista que, da leitura do relatório de fls. 16/19, fica
claramente estabelecido que os fatos geradores ocorreram na empresa BEM- Vigilância e
Transporte de Valores S/A e que essa, posteriormente, foi incorporada pela empresa
BEM DTVM.
Outrossim, a lavratura no CNPJ da empresa incorporada também não desvirtua a
autuação, haja vista que o mesmo, conforme extrato obtido na página eletrônica da
Receita Federal do Brasil - RFB, cópia a fl. 308, continua ativo e, ainda, revela em qual
estabelecimento ocorreram os fatos geradores.
É de se ressaltar, no entanto, as normas que regem a extinção das pessoas jurídicas de
direito privado.
O art. 51, § 1o do Código Civil, dispõe:
Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para
seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se
conclua.
§ lo Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua
dissolução.
§ 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, as
demais pessoas jurídicas de direito privado.
§ 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa
jurídica.
Vê-se, claramente, que a dissolução das pessoas jurídicas deve ser levada a registro.
Nesse mesmo sentido, é o art. 227, da Lei 6.404/1976, que rege as Sociedades por Ações,
invocado pelo autuado na impugnação, o qual passamos a transcrever:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
8
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1° A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
opera cão, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o
avaliarão.
§ 2° A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembleia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. (grifamos)
Ou seja, do mesmo modo que a existência legal da sociedade, nos termos do art. 45, do
Código Civil Brasileiro, tem como marco inicial a inscrição do respectivo ato constitutivo
no registro competente, a extinção também tem o marco legal na averbação do ato
extintivo no mesmo registro.
Não obstante, na Ata da Assembleia Geral Extraordinária da BEM - Vigilância e Transporte
de Valores S/A, realizada em 31/08/2004, juntada pelo autuado aos autos, fls. 220/222,
registrou-se que a matéria aprovada, ou seja, a incorporação da sociedade, somente
entraria em vigor depois de atendidas as exigências de arquivamento na junta
comercial.
Sendo assim, não resta dúvida de que a extinção efetiva da sociedade incorporada tem,
como marco de validade, a fim de ser oposta a terceiros que não participaram do ato, o
registro da respectiva incorporação.
Ora, tratando-se de incorporação, o registro dessa operação tem disciplina na Instrução
Normativa n° 88, de 02/08/2001, do Departamento Nacional de Registro de Comércio -
DNRC, a qual, no seu art. 12, dispõe:
Art. 12. As sociedades envolvidas na operação de incorporação que tenham sede
em outra unidade da federação, deverão arquivar a requerimento dos
administradores da incorporadora na Junta Comercial da respectiva jurisdição os
seus atos específicos:
I - na sede da incorporadora: o• instrumento que deliberou a incorpora cão;
II - na sede da incorporada: o instrumento que deliberou a sua incorporação,
instruído com certidão de arquivamento do ato da incorporadora, na Junta
Comercial de sua sede. (grifamos).
Ou seja, para que a incorporação seja registrada, com consequente extinção da empresa
incorporada, não basta que a deliberação da incorporadora esteja registrada no registro
da sede de sua jurisdição, mas é também indispensável que, na sede da incorporada,
esteja arquivado o instrumento que deliberou a incorporação, instruído com certidão de
arquivamento do ato da incorporadora.
In casu, a alteração contratual efetuada pela incorporadora, BEM - Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários Ltda., com sede no Estado de São Pauto, fls. 209/219, registrando a
incorporação, está arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, como
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
9
se infere do carimbo aposto à fl. 219. Contudo, não há comprovação do registro da Ata
da Assembleia Geral Extraordinária da BEM - Vigilância e Transporte de Valores S.A.,
realizada em 31/08/2004, juntada pelo autuado aos autos, fls. 220/222. Tanto é assim
que, conforme extratos obtidos nos sistemas informatizados da RFB, fl. 308, a situação da
empresa incorporada é ativa, ou seja, em funcionamento.
Conclui-se, portanto, que a incorporação efetuada é válida entre as partes, mas, pelo fato
de não ter sido registrada no registro competente da sede da empresa incorporada, não
pode ser oposta a terceiros, pelo que continua como sede da autuada a cidade de São
Luis/MA, e, por conseguinte, sob a jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização no Maranhão.
Por fim, ainda que pudesse a extinção da sociedade incorporada ser oposta a terceiros, o
Decreto 70.235/72, no seu art. 9o, caput e § 2°, dá validade ao lançamento, ainda que
formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo, nos seguintes termos:
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela
Lei n° 8.748, de 1993)
§ 1o (omisso)
§ 2° Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7°, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
§ 3° (omisso).
Note se que, aqui, não é caso de auto lavrado por servidor incompetente, como
preleciona o art. 12, do mesmo Decreto, mas, sim, de agente competente, mas de outra
jurisdição.
Restam, portanto, ultrapassadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de
incompetência da autoridade lançadora.
Da decadência de parte do crédito
O Supremo Tribunal Federal - STF resolveu editar a súmula vinculante n° 8, Dje n°
112/2008, p. 1, em 20/06/2008, com o seguinte teor:
SÃO INCONSTITUCIONAIS 0 PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 5° DO DECRETO-LM
N°1.569/1977 E OS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N° 8.212/1991, QUE TRATAM DE
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCL4 DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aos créditos previdenciários aplicam-se, portanto, os prazos prescricionais e decadenciais
quinquenais previstos no Código Tributário Nacional - CTN.
Outrossim, o procedimento fiscal, do qual originou este AI, visa à verificação do
cumprimento das obrigações previdenciárias, tanto principal, quanto das acessórias, as
quais, nos termos do art. 113, § 2°, do CT'N, "têm por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos".
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
10
Ora, a obrigação instrumental em tela tem como objetivo a arrecadação e fiscalização de
contribuições previdenciárias, não poderia o período de abrangência incluir, sem
motivação específica, período decadente, haja vista que a falta, ou ilegalidade, da
motivação fulmina o próprio ato.
(...)
Desta forma, resta-nos estabelecer em qual período poderiam ser exigidas as obrigações
relativas à GFIP.
Inadequada, na hipótese, a aplicação do § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional,
para fins de cálculo do prazo de decadência, porquanto o caput da referida norma de
regência remete o intérprete à antecipação do pagamento. O descumprimento de
obrigação tributária acessória não é instância procedimental que se equipare à
antecipação do pagamento.
Assim, necessária a subsunção da hipótese à disposição do inciso I, do art. 173 do Código
Tributário Nacional, que determina que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Nesse diapasão, o lançamento relativamente ao descumprimento de obrigação acessória
pode ser efetivado, logicamente, a partir do seu efetivo descumprimento.
Regulamentando a prestação de informações através das GFIP, o RPS, em seu art. 225, §
2°, disciplina:
Art. 225 (omissos)
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária,
conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia
sete do mês seguinte àquele a que se referirem as informações.
§ 3o (omissos) (nosso destaque).
Concluímos, portanto, que a obrigação de prestar as informações por meio da GFIP deve
ser adimplida até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao que se referem as informações.
Por conseguinte, datando o lançamento de 14/12/2007, não poderia ser lançado crédito
por descumprimento de obrigações relativas às GFIP até a competência 11/2001.
Dessarte, deverá ser retificado o valor da multa imputada, a fim de excluir as
competências cujo direito do fisco lançar já havia decaído no momento da lavratura,
ficando o valor da multa em R$ 214.969,05 (duzentos e catorze mil, novecentos sessenta
e nove reais e cinco centavos), que é o valor do somatório das multas aplicadas nas
competências de 12/2001 a 07/2004, conforme planilha de fls. 23.
De fato, quanto as preliminares suscitas, vale registrar, que o presente feito seguiu
os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de
sua competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado. Ademais, da leitura do
auto de infração pode-se apurar que a autuação está amparada nos fatos descritos que, no
entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada da multa aplicada.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
11
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a
penalidade aplicada, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao contraditório que, em
detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, a tempo e modo,
inexistindo o alegado cerceamento do direito de defesa.
Nessa mesma esteira, constata-se que também inexistir óbice para que o
lançamento fosse lavrado por servidor competente de outra jurisdição. Aliás, tal procedimento
encontra-se ancorado no art. 9o do PAF:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único
processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e
prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
Registra-se ainda que, tal matéria, já se encontra assentada neste CARF,
importando na edição da Súmula no 27:
Súmula no 27:
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da apresentação de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
parcialmente a penalidade apurada, por ter emitido GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, importando na aplicação da multa
revisada e retificada para o valor de R$ 214.969,05, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da penalidade aplicada.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
12
Pois bem, levando-se em conta que a autuação decorreu de descumprimento da
própria obrigação principal – DEBCAD no 37.069.913-0, processo no 10320.005164/21007-49,
também sob minha relatoria, onde deliberei pelo provimento parcial, e levando-se em conta a
ausência de pertinência no presente feito acerca da arguição quanto as contribuições destinadas a
terceiros (INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), as quais não tiveram influência sobre a multa aplicada,
ao teor da legislação de regência, conforme bem fundamentado na decisão recorrida – entendo
que, no mérito, deverá ser replicado o resultado do julgamento da obrigação principal,
antecedente do dever instrumental, pelos fundamentos a seguir transcritos:
Mérito
Das contribuições previdenciárias apuradas:
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias remanescentes, correspondentes à
parte da empresa e GIRALT e terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SEBRAE e SENAC), relativas ao
período de 12/2002 a 06/2004, apuradas em sede de verificação do cumprimento das
obrigações previdenciárias, conforme se depreende do AIOP - DEBCAD no 37.069.913-0,
consolidado em 12/12/2007, com ciência da contribuinte em 14/12/2007.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos no
voto condutor da decisão recorrida (fls. 1012/1023) e aliado às informações contidas no
auto de infração e no relatório fiscal e anexos (fls. 2/79 e 86/93), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas alegações
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, cujas contribuições devidas foram apuradas
com base nos documentos e livros fiscais fornecidos pelas autuadas, cuja escrituração
contábil da BEM VIGILÂNCIA (sucedida) se estendeu de 09/2000 a 12/2004, conforme
detalhado no relatório fiscal elaborado (fls. 86/93) – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 1020/1021), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no
art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Dos alegados créditos do contribuinte
É fundamental destacar e que o reconhecimento da decadência apontada na
defesa importa em prejuízo da tese de omissão de aproveitamento de guias de
recolhimento relativas às competências 11/2001, 05/2002 e 07/2002, uma vez
decadentes os valores nelas apurados.
Noutro giro, tendo em conta o quadro de f. 230 (no valor de R$ 82.531,85) e a
planilha de fls. 246 a 248, cabe esclarecer que os valores recolhidos são
apropriados de acordo com a informação de sua destinação, promovida a partir do
preenchimento das GPS pelo contribuinte (relatório de fls. 51 a 71). Valores
recolhidos no campo “6-Valor INSS” e no campo “9-Valor de Outras entidades” tem
destinação diversa, sendo utilizados na quitação de valores devidos à Previdência e
a Terceiros, respectivamente. Eventual excedente, em cada campo, sujeita-se ao
rito da restituição, previsto no artigo 89 da Lei 8212/91, não havendo previsão para
quitar dívida de outra categoria.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
13
Da análise dos demonstrativos fiscais, fls. 5 a 71, vemos que há meses nos quais o
recolhimento ao INSS (campo 6 das GPS) supera os valores apurados pelo Fisco,
também em relação ao INSS. Nesses casos, permanece a exigência do débito de
terceiros, não podendo ser aproveitado o excedente recolhido no campo INSS para
quitar esta dívida.
Na mesma análise, os referidos relatórios também demonstram que não houve, em
diversas competências, recolhimentos para outras entidades (campo 9 das GPS).
Vejamos, como exemplo, a competência 12/2002 (recortes da NFLD a seguir):
 Recolhimento de R$31.763,29 (apenas para o INSS/ sem Outras entidades)
 Apurados e apropriados R$ R$ 31.292,65 (INSS)
 Apurados e lançados pelo Fisco R$ 1.502,87 (Outras entidades)

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
14

Assim, a planilha de defesa apontando eventuais excessos de recolhimento olvida-
se que tais haveres têm apropriação conforme finalidade declarada nas GPS. E,
assim sendo, não podem ser comparados conjuntamente, como intentou a defesa,
valores recolhidos e valores devidos.
Reclamação Improcedente.
Destarte, restando apurado débitos remanescentes relativos às contribuições
sociais previdenciárias apuradas no período autuado, correta a autuação e a
decisão recorrida, razão pela qual mantenho o lançamento no particular.
Não obstante, em relação à multa aplicada, ao meu sentir, deverão ser observadas
as alterações trazidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, aplicando na
espécie a penalidade mais benéfica à contribuinte, valendo-se aqui sobre a matéria transcrever,
por pertinente, excertos do bem lançado voto-condutor proferido no acórdão no 2202-010.055
(sessão de 11/07/2023), cujas razões de decidir acompanho:
Da retroatividade benigna.
Não cabendo mais o proceder a comparação das penalidades nos termos da Súmula CARF
no 119, pois cancelada, deve ser efetuado o comparativo de multas por descumprimento
da mencionada obrigação acessória, cotejando-se a regra vigente à época dos fatos
geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212/91 (redação da Lei 9.528/97), com a prescrição
do posterior art. 32-A da Lei 8.212/91 (redação da Lei 11.941/09). Veja-se as respectivas
disposições:
Lei 8.212/91
Art. 32: A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
15
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.
Lei 8.212/91
Art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
(grifou-se).
Não cabe aqui a limitação da penalidade ao percentual de 20% com respaldo no art. 61 da
Lei 9.430/96, pois não se está a falar de descumprimento de obrigação principal
penalizada com multa de mora, mas sim de descumprimento de obrigação acessória,
apurado via lançamento de ofício, cujo novel regramento está consubstanciado no art. 32-
A da Lei 8.212/91, supra reproduzido, ou seja, multas de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas e multa de 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o do art. 32-A
da Lei no 8.212/91.
Como fecho, merece ser observado que esse comparativo era o que constava como sendo
o realizável, para fins de apuração da retroatividade benigna, no § 1o do art. 3o da Portaria
PGFN/RFB 14/09, naqueles casos em que tivessem sido aplicadas isoladamente as
multas por descumprimento de obrigação acessória vinculada a GFIP.
Neste sentido, também vale registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 196:
Súmula no 196:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 - vigência em 27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação
acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no
8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.090 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005168/2007-27
16
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para realização de
diligência afim de apurar eventual correção dos valores lançados sob pena de cerceamento de
defesa, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo está suficientemente
instruído e é contundente em demonstrar a sujeição passiva em relação a matéria recorrida.
Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação
de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no
presente feito, cuja matéria, aliás, neste mesmo sentido, já se encontra assentada neste CARF:
Súmula no 163:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito em DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente para determinar o recálculo da multa de
ofício sobre o período não decaído (competências de 12/2001 a 07/2004), aplicando-se a
retroatividade benigna, com base na Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 531
DF CARF MF
Original